Tribunal: STF
Processo: HC 216568
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 713.130/SP, assim ementado (eDOC 12): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERA QUASE O DOBRO DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial, nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O acusado foi condenado por subtrair R$ 981,75 dos valores das viagens, o que representa quase o dobro do salário mínimo à época, pelo quer está afastada a mínima ofensividade da conduta. 3. O fato de ter havido a restituição do bem não significa que o crime não foi consumado (tipicidade material) ou que deveria ter sido aplicado o princípio da insignificância consoante entendimento consolidado desta Corte. 4. O crime foi cometido com abuso de confiança, pois o paciente era o motorista responsável pelos cartões utilizados para o controle das vendas no interior do veículo, o que indica a especial reprovabilidade do comportamento, sobretudo quando se trata de agente reincidente, razão pela qual não é socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental improvido.



    Busca-se, em suma, a aplicação do princípio da insignificância ou da irrelevância penal do fato para anular o processo criminal subjacente a este writ.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 18):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (CUMULATIVOS) NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA BENESSE. REPROVABILIDADE ACENTUADA DA CONDUTA PRATICADA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INSIGNIFICÃNCIA PENAL. DESCABIMENTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



     



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente